Tribunal: STF
Processo: HC 61296
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
ESTADO. EM FACE DO ART-103, PAR-3., LETRA "E", DA LEI COMPLEMENTAR
N. 35, DE 14.3.1979, COMPETE A SEÇÃO CRIMINAL, DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE ESTADO, PROCESSAR E JULGAR AS REVISÕES CRIMINAIS DOS
JULGAMENTOS DE PRIMEIRO GRAU, DA PROPRIA SEÇÃO OU DAS RESPECTIVAS
TURMAS. ESSA NORMA PREVALECE SOBRE DISPOSIÇÃO CONSTANTE DO REGIMENTO
INTERNO DA CORTE, QUE ATRIBUA DITA COMPETÊNCIA A GRUPO DE CÂMARAS.
NULIDADE DO JULGAMENTO, POR GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, DE PEDIDO DE
REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA ANULAR A DECISÃO, QUE
INDEFERIU A REVISÃO CRIMINAL, POR INCOMPETENCIA DO ÓRGÃO JULGADOR, E
DETERMINAR DECIDA O PEDIDO A SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO.